Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741925-31.2021.8.07.0000 RECORRENTES: G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY RECORRIDO: MANOEL CORREIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil/2015 incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. A alegação para esquivar-se da penhora on-line (via BACENJUD), de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro, imprescinde de efetiva demonstração. 3. À míngua de prova, não há como albergar a pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa. 4. Recurso não provido. Os recorrentes apontam violação à Resolução 169 do CNJ, alegando a impossibilidade da penhora de conta caução vinculada a contrato administrativo. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do TRF1 e deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação à Resolução 169 do CNJ, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 1.880.145/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022) Por outro lado, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Ademais, os elementos carreados aos autos não se prestam à pretendida suspensão da penhora realizada, pois como observado, deixou o executado de comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao pagamento de salário de funcionários” (ID Num. 34780651 - Pág. 4). “Assim, não prospera a pretensão de desconstituição do bloqueio porquanto não comprovada a impenhorabilidade alegada” (ID Num. 34780651 - Pág. 4). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017